Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE. REEMBOLSO DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INCABÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. É lícita a previsão contratual que impõe a coparticipação ao usuário do plano de saúde nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias (REsp. 1.511.690/DF).
2. O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada é apenas possível em casos de atendimentos de urgência ou emergência e/ou se não for possível a utilização dos serviços contratados, credenciados ou referenciados pela operadora, o que não ocorreu no caso concreto (Lei 9.656/98, art. 12, VI).
3. É incabível a indenização por danos morais se inexistente ato ilícito.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.